Tribunal: TJSP
Processo: 1007445-16.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Cessão de crédito - Conjunto probatório dos autos que demonstra a validade da cessão da dívida bem como a origem da relação jurídica entre a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Impossibilidade – Cessão de crédito - Conjunto probatório dos autos que demonstra a validade da cessão da dívida bem como a origem da relação jurídica entre a autora e a empresa cedente, sendo apresentadas faturas com utilização do cartão de crédito, sem qualquer impugnação específica – Réu que obtêm legitimidade da cobrança diante da cessão de crédito devidamente comprovada - Ausência de notificação quanto à cessão de crédito que não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito – Precedente STJ - Possibilidade de cobrança – Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que a autora não se desincumbiu – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação do nome da autora – Réu que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento devido – Danos morais não configurados – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007445-16.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SHEILA
REGINA DE SOUZA, é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
2
VOTO No
: 18076
APELAÇÃO
: 1007445-16.2019.8.26.0704
COMARCA
: Foro Regional Butantã - 3a Vara Cível
APTE.
: Sheila Regina de Souza
APDO.
: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de indevido
apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da
negativação, inexigibilidade do débito e danos morais R. sentença de
improcedência Recurso da autora Impossibilidade Cessão de crédito -
Conjunto probatório dos autos que demonstra a validade da cessão da
dívida bem como a origem da relação jurídica entre a autora e a empresa
cedente, sendo apresentadas faturas com utilização do cartão de crédito,
sem qualquer impugnação específica Réu que obtêm legitimidade da
cobrança diante da cessão de crédito devidamente comprovada -
Ausência de notificação quanto
à cessão de crédito que
não
tem
o
condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir
o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito
Precedente STJ - Possibilidade de cobrança Ausência de comprovação do
pagamento do débito, ônus que a autora não se desincumbiu

Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação
do nome da autora Réu que agiu no exercício regular de direito Débito
exigível Apontamento devido Danos morais não configurados Por
força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as
benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 187/192, proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Butantã, Dra. Luciane Cristina
Silva Tavares, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos
termos do artigo 85, §2o do CPC, observadas as benesses da gratuidade da
justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma da r. sentença, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 196/203) e respondido (fls.
207/224).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela apelante em face do
apelado.
Alega a autora na inicial em síntese que seu nome foi negativado
em virtude do contrato no 28185836/41515966, no valor de R$ 2.356,61, porém
sustenta que desconhece a origem e a legitimidade do crédito por não ter relação
jurídica com o réu e tampouco ter sido notificada sobre a possibilidade de
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou sobre eventual
cessão de crédito.
Pretende a declaração de inexistência do débito, baixado o
apontamento realizado, bem como a condenação do réu ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos, estimados em R$ 40.000,00.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora (fls. 21).
Em contestação o réu alega em preliminar inépcia da inicial sob a
alegação de que ausentes documentos essenciais a propositura da ação,
nulidade da procuração outorgada, impugnação ao valor atribuído a causa e ao
pedido de justiça gratuita formulado pela autora. No mérito defende, em apertada
síntese, que o débito se refere a uma cessão de crédito firmada com a empresa
Caixa Econômica Federal, relativa a um cartão de crédito utilizado e não pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
4
pela autora.
Afirma, ainda, que o contrato originário firmado entre a requerente
e o cedente é válido e eficaz, bem como legítima a cobrança e o apontamento,
realizados no exercício regular de direito. Nega a existência de danos morais e
pugna, ao fim, pela total improcedência dos pedidos.
Réplica às fls. 178/184.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese a ausência de
documentação comprobatória de existência da dívida original, bem como do
contrato de cessão firmado entre o apelado e a Caixa Econômica Federal. Afirma
que não houve demonstração de que a recorrente tenha sido informada da
inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito, o que vem lhe causando
constrangimentos, reparáveis mediante indenização.
Requer a reforma.
O recurso não comporta provimento.
A presente demanda visa a declaração de inexigibilidade do
débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 2.356,61, com
data de vencimento em 08/10/2014 e data de inclusão em 01/10/2018 (fls. 25).
No entanto, as razões recursais em nada ilidem os fundamentos
declinados na r. sentença que bem dirimiu a “quaestio sub judice”.
Observa-se nos autos que a apelante em sua inicial, apenas
alega desconhecer a inscrição em comento (fls. 01).
No entanto, o réu através de toda a documentação adunada às
fls. 108/174, comprovou que a cobrança em comento se refere a dívida oriunda
da utilização do Cartão de Crédito Mastercad.
A cessão de crédito apresentada às fls. 127/174, tem como objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
5
os “crédito financeiros vencidos e inadimplidos que não se encontram em
cobrança judicial (“Créditos(s) Não-Ajuizados(s)”), referentes a operações de
Cartão de Crédito PF, com faixas de atrasos superior a 360 dias, realizadas entre
o CEDENTE e seus clientes (“Clientes”), indicados nos arquivos eletrônicos
gerados em 30 de novembro de 2015 (com “data de corte” em 30 de novembro
de 2015) [...]”
E o débito em discussão se trata exatamente de cartão de crédito
pessoa física, com data de vencimento em 08/10/2014, não havendo dúvida que
encontra-se abrangido pela cessão de crédito firmado pelo apelado e a Caixa
Econômica Federal.
A origem da dívida restou devidamente demonstrada através das
faturas do cartão de crédito (fls. 108/122), que comprovam que houve compras e
pagamentos parciais realizados, sem qualquer impugnação específica da
utilização do crédito.
Como se isso não bastasse, as faturas do cartão de crédito
demonstram que a autora realizava pagamentos parciais da fatura e não no valor
integral, o que gerava acúmulo de débito nas faturas seguintes.
E a fatura com vencimento em 09/12/2014 já apontava a dívida
no valor total de R$ 1.500,10 (fls. 108), não havendo qualquer irregularidade do
valor do apontamento encontrar-se em quantia superior, uma vez que em razão
do tempo decorrem atualização do débito.
Desta feita, a origem da dívida restou comprovada através das
faturas do cartão de crédito Mastercard em nome da autora (fls. 108/122),
demonstrando a utilização do crédito.
Ademais, em nenhum momento a autora nega as compras
realizadas e devidamente comprovadas nos autos, sendo demonstrado através
de todo o conjunto probatório que de fato houve a cessão de crédito ao réu do
débito em discussão, cabendo a parte autora a comprovação da quitação dos
valores inadimplidos, ônus que não se desincumbiu.
Assim, houve devida comprovação da cessão de crédito em
favor da empresa ré, ora apelada, a qual obteve a legitimidade da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
6
relativa ao débito discutido nos autos.
Dessa forma, é inegável a cessão de crédito confirmando a
legitimidade ad causam do cessionário, se o crédito em cobrança está nela
abrangido, o que é o caso dos autos, sendo também comprovada a origem da
relação jurídica.
Nesse sentido a jurisprudência dessa E. Câmara:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL

Relação jurídica caracterizada, decorrente de contrato formalmente
pactuado Cessão de crédito regular Ausência de ilícito na remessa de
nome a cadastro de inadimplentes Indenização indevida Litigância de
má-fé afastada Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003499-43.2019.8.26.0152; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020) (g.n.).
“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Alegação de inscrição indevida em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito - Não reconhecimento do débito apontado - Origem da dívida
referente à utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pela
demandada, bem como a cessão do crédito entre Itaú e a ora ré

Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Pleitos indenizatório e
declaratório de inexigibilidade do débito informado na inicial que não
comportam acolhimento
Litigância de má-fé - Evidente alteração da
verdade dos fatos - Exegese dos arts. 80 e 81, do CPC - Mantida a multa
de R$ 2.000,00, que está de acordo com os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade - Recurso desprovido, majorada a honorária para
15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
autor, anotando-se que a benesse não afasta a exigibilidade da penalidade
por litigância de má-fé, a teor do artigo 99, §4o, do CPC.” (TJSP; Apelação
Cível 1020258-78.2018.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
(g.n.).
Nesse contexto, comprovou o réu a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do
Novo Código de Processo Civil.
Assim, o réu agiu em exercício regular de direito ao inserir o
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, afastando assim, a ilicitude do
ato e a indenização moral pretendida.
Por fim, deve-se destacar que a ausência da notificação da
cessão de crédito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não tem o
condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007445-16.2019.8.26.0704 -Voto no 18076 - SRF
7
cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o
registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.” (STJ -
REsp 1401075 RS 2013/0290397-0 Julgamento: 08/05/2014 Ministro: Paulo de
Tarso Sanseverino).
Assim, restou devidamente comprovada a regularidade do
apontamento do débito, devendo ser mantida a r. sentença singular, por suas
próprias razões e fundamentos.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, devendo a
autora, ora apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no
total de 11% do valor atualizado da causa, observados os limites estipulados no
§2o do mesmo artigo, bem como as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator